Tribunal: TJSP
Processo: 1040446-24.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Sentença de procedência do pedido. Aplicação dos efeitos da revelia. Insurgência da ré. Alegação de que não houve citação válida. Tentativas realizadas em endereços diversos daquele constante do contrato social, alterado anteriormente ao ajuizamento da ação. Missiva recepcionada em endereço antigo, onde se encontra instalada empresa diversa. Inconsistências que justificam

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Sentença de procedência do pedido. Aplicação dos efeitos da revelia. Insurgência da ré. Alegação de que não houve citação válida. Tentativas realizadas em endereços diversos daquele constante do contrato social, alterado anteriormente ao ajuizamento da ação. Missiva recepcionada em endereço antigo, onde se encontra instalada empresa diversa. Inconsistências que justificam o reconhecimento da invalidade do ato, por se tratar de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. Sentença anulada. Recurso provido.